Tribunal: STF
Processo: Rcl 73480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020350-58.2019.5.04.0017, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.



    2. A reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre a ora reclamante e seu ex-franqueado, Mathaus Tronquini Netto, apesar de a situação apresentar particulares que impedem esse reconhecimento, de acordo com consolidada jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Informa que manteve com o ora beneficiário contrato típico, previsto em leis próprias, de franquia e de corretagem de seguros, e que ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes. Ressalta que a relação cível preencheu todos os requisitos estabelecidos na lei de franquia e que os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas. Salienta que não houve alegação, por parte do ex-franqueado, de qualquer vício de consentimento.



    4. Sustenta, em suma, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, assim como nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 48/DF e nº 66/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.



    5. Requer o deferimento de medida liminar para suspender a eficácia da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho, “determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625”.



    6. Alternativamente, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão atacado, julgando improcedentes os pedidos da ação trabalhista de origem. Subsidiariamente, pede seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum.



    7. Em 12/11/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária (e-doc. 8).



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 11).



    9. A parte beneficiária apresentou contestação. Alega a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Consigna a impossibilidade de revolvimento de matéria fática e da ausência de aderência estrita. Pugna pelo não reconhecimento da presente reclamação e, no mérito, que seja julgado improcedente o pedido (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido. 



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados deste Supremo Tribunal Federal, notadamente o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF. 



    14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    15. Seguindo essa linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    16. Por isso mesmo, em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.



    17. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 4, p. 3-20; grifos acrescentados):



    “1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.



    O autor alega que iniciou o trabalho para a ré em 03/05/17, na função de "vendedor de seguros", tendo a relação perdurado até 17/10/18, sem que sua CTPS fosse assinada. Refere que a recorrida reconheceu a prestação de serviços, sendo seu portanto o ônus de comprovar que a relação jurídica não se desenvolveu nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, do qual não teria se desincumbido a contento. Destaca que as provas documental e oral produzidas nos autos corroboram suas alegações. Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes.



    Na origem, assim restou decidido:



    "2.5. DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. 



    (...)



    No caso que ora se examina houve uma relação de trabalho entre as partes. O desentendimento restringe-se à natureza dessa relação e, portanto, se lhe são aplicáveis as regras do direito civil ou do direito trabalhista. Como já visto, o contrato de emprego é uma espécie de contrato de trabalho e é regido pela CLT ou por leis específicas, como no caso dos empregados domésticos (Lei Complementar nº 150 /2015). Cumpre, portanto, analisar os fatos que envolvem tal relação.



      (...)



    É sabido que existem casos em que se dissimula a relação de emprego por meio da contratação de pessoas jurídicas, com a finalidade de fraudar a lei trabalhista. Esta forma de dissimulação do contrato de emprego ficou conhecida como "pejotização", termo que deve ser analisado com cuidado, pois não pode ser admitida que toda prestação de serviços de profissionais liberais ou autônomos que decidem constituir pessoa jurídica a fim de melhor colimar seus objetivos seja fraudulenta.. Esta modalidade de contratação de serviços não é suficiente, por si só, para estabelecer vínculo de emprego com o tomador dos serviços. Um dos indicadores de dissimulação de contrato de emprego sob a forma de "pejotização" é a despedida de empregado e sua imediata contratação como pessoa jurídica. No mais das vezes é o próprio empregador que impõe ao trabalhador a constituição de sociedade empresária para que dê continuidade à prestação dos serviços.



    No entanto, a profissão desempenhada pela parte autora - corretor de seguros - exige a atuação como profissional liberal, ou por meio de pessoa jurídica, como no caso dos autos, ao contrário da profissão de "operador de máquinas", que pressupõe o trabalho para uma indústria. Sendo de conhecimento geral que estes profissionais atuam como liberais ou pessoa jurídica, não se pode presumir que a parte reclamada tenha feito alguma imposição para que a prestação de serviços tenha sido realizada nesses moldes. A situação é ordinária, corriqueira e, nessas condições não se pode presumir a vontade da tomadora de serviços em fraudar direito de quem quer que seja.



    Está demonstrado nos autos que o reclamante era corretor de seguros reigistrado na SUSEP (ID. bdd310c), assim como a sociedade empresária por si constituída (ID. db14b09). Nesse contexto, cabe destacar que o art. 18 da Lei nº 4.594 /1964 estabelece duas únicas possibilidades de venda de seguros privados, quais sejam, por intermédio de corretor de seguros devidamente habilitado e diretamente dos proponentes ou seus legítimos representantes. O art. 19 da mesma lei destina a importância habitualmente cobrada a título de comissão que, por não ser paga a nenhum corretor de seguros, será aplicada na criação e manutenção de escolas e cursos de formação e aperfeiçoamento profissional de corretores de seguros e prepostos e bibliotecas especializadas. Ainda em exame à lei em comento, que regula a profissão de corretor de seguros, seu art. 17 veda aos corretores de seguros serem sócios, administradores, procuradores, despachantes ou empregados de empresa de seguros. Portanto, sendo o reclamante corretor de seguros, registrado na SUSEP, não pode ser empregado da reclamada, porquanto esta é a companhia seguradora.



    E nem se diga que a formação e inscrição do reclamante na SUSEP se deu por iniciativa da reclamada, porquanto é requisito para a obtenção do registro a habilitação técnico profissional, vale dizer, a realização de curso específico, com avaliação específica, que não se pode presumir deixe de ensinar aos postulantes as regras de trabalho, tampouco as condições em que atua o profissional corretor de seguros. Logo, não se pode admitir tenha havido ligação entre as partes na condição de empregador e empregado.



    De fato, a própria petição inicial dá conta de que jamais foi ofertada ao reclamante uma vaga de emprego, mas a condição de corretor de seguros franqueado, de modo que esta sempre foi a ligatio existente entre as partes. Cumpre sinalar, ainda, que o próprio reclamante, em seu depoimento pessoal, refere ter formação escolar superior, tendo concluído um curso de pós-graduação ("MBA", nas palavras do autor), de modo que suas assertivas no sentido de que lhe foi entregue grande quantidade de documentos e que os assinou sem sequer lê-los, por determinação da reclamada beira a puerilidade, não podendo ser tida como credível por este Juízo. Decerto que o reclamante, sendo formado em administração de empresas - fato sequer impugnado nos autos - tem pleno conhecimento das regras e condições de um contrato de franquia, bem como da diferença de atuação profissional de um trabalhador empregado, um profissional liberal e um empresário independente (pessoa jurídica). O reclamante, portanto, ao aceitar a proposta de se tornar um franqueado da reclamada, sabia exatamente a espécie de negócio que estava a iniciar. Concluo, portanto que a parte autora jamais teve o ânimo de exercer sua profissão como empregado, mas sim como empresário que presta serviços de forma independente. E tal escolha se deu, decerto, em virtude de que a remuneração assim auferida seria maior, além de sofrer menor índice de descontos previdenciários e fiscais. Em outras palavras, a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica se mostrou mais vantajosa, porquanto garante maior rendimento líquido mensal, ainda que não ofereça direito às condições legais estabelecidas para o trabalhador empregado. De fato, a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica é inferior à do empregado, além disso, o recolhimento previdenciário obrigatório pode ser realizado com base no valor mínimo e não no valor máximo, como ocorre com o trabalhador empregado que tem nível salarial superior, como é o caso dos colegas de profissão da parte autora. E nem se diga que a ausência de direito às férias ou ao décimo terceiro salário causa prejuízo ao profissional que trabalha por meio de pessoa jurídica, porquanto o usual é que as sociedades empresárias elaborem seus orçamentos (budget) com base no período de um ano, de modo que os custos de mão de obra, independentemente da forma de contratação, são assim planejados. Desse modo, havendo a necessidade de pagamento de um décimo terceiro salário, basta a redução do salário mensal para que o custo da mão de obra previsto na elaboração do orçamento se mantenha o mesmo. É ingenuidade supor que a sociedade empresária não considera todos os custos, inclusive impostos, contribuições sociais, FGTS e demais encargos tributários ao estabelecer o nível salarial de seus empregados.



    O que acontece, em casos como o presente é que, em vez de ter o tomador dos serviços, a obrigação de efetuar todos os recolhimentos fiscais e previdenciários, em valores preestabelecidos, repassa o valor ao profissional, que deles se encarrega e, obtém remuneração líquida superior, porquanto suas alíquotas são inferiores àquelas a serem praticadas no caso de uma relação de emprego. Nesse contexto, não há como considerar ter havido intenção de fraude a direito trabalhista quando a remuneração auferida é significativamente maior do que a ordinariamente paga para o empregado que exerce a mesma atividade. Fosse o caso de tentativa de burlar direitos, ambas as partes integrariam o consilium fraudis, porquanto o contrato de trabalho assim estabelecido foi demasiado benéfico à parte autora, pela já mencionada redução de alíquotas fiscais e previdenciárias. Portanto, se fraude houve, a parte lesada foi o fisco e a autarquia previdenciária e, buscar judicialmente o reconhecimento de uma relação de emprego sabidamente inexistente é pretender valer-se da própria torpeza, com o que não pode compactuar o Poder Judiciário. Afasto, portanto, a hipótese de fraude, de modo que resta apenas a verdadeira manifestação de vontades, que ligou as partes por meio de obrigações recíprocas, nos estritos termos da obligatio, do vínculo de direito por imposição do qual somos obrigados a pagar algo a alguém. A ligação (obrigação) que uniu as partes jamais foi oriunda da manifestação de vontade em manter um vínculo de emprego. A avença foi portanto benéfica para ambas as partes, logo, não há razão alguma para que este Juízo reconheça um elemento contratual que jamais integrou a vontade manifestada quando estabelecida a obrigação. Os contratos devem ser cumpridos.



    A presente demanda evidencia com clareza que a parte autora mantém o ânimo de trabalho por meio de pessoa jurídica quando tal condição lhe convém e lhe garante maior remuneração e menor incidência de contribuições previdenciárias e fiscais, mas encerrado o contrato, tenta se socorrer do Poder Judiciário para auferir lucros indevidos, sobre o padrão remuneratório da pessoa jurídica, que como se viu é muito superior ao que perceberia como salário se empregado fosse. Em poucas palavras, a parte autora pretende os benefícios do trabalho por PJ somados aos benefícios da condição de empregado, mas não quer os ônus de nenhuma destas formas de trabalho.



    Reconheço, pois, a plena validade do contrato de prestação de serviços por pessoa jurídica franqueada celebrado entre as partes e, por conseguinte, não há falar em vínculo de emprego a obrigar reclamante e reclamada reciprocamente. Julgo, assim, improcedente o pedido "12.1". Por serem dele decorrentes, julgo também improcedentes os itens "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" e "j" do pedido "12.2"."



    Examino. 



    Na esteira do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, o ônus da prova no processo do trabalho, quando se discute a existência da relação empregatícia, consoante previsão expressa nos arts. 818 da CLT e 373 do NCPC, se divide da seguinte forma: quando o demandado nega a própria existência da prestação de trabalho, cabe ao autor o eventual ônus de comprovar a existência de vínculo empregatício, fato constitutivo do seu direito; do contrário, quando reconhecida a prestação dos serviços, mas negada sua natureza empregatícia, incumbe ao réu eventual ônus probatório de fato modificativo ou extintivo do direito perseguido.



    Ainda, pelo princípio da primazia da realidade, e tratando-se a relação de trabalho de uma relação realidade, deve-se avaliar a realidade concreta/fática efetivada ao longo da prestação do labor, independentemente da manifestação de vontade das partes e em detrimento de eventual instrumento escrito pactuado. 



    Nesse diapasão, leciona Maurício Godinho Delgado:



    (...)



    De fato, o traço distintivo entre o trabalho autônomo de vendedor/representante comercial e a relação empregatícia (alegada na inicial) é muito tênue, considerando que, em ambos os casos, haverá pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, conforme se depreende do art. 3º da CLT e do art. 1º da Lei 4.886/65 ("exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não-eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios''). 



    Logo, a distinção fica condicionada à subordinação existente, em maior grau, nas relações de emprego. 



    Nesse sentido, faz-se oportuno analisar a prova oral produzida nos autos (Id. 41a2fcf). 



    A primeira testemunha do autor referiu:



    (...)



    Outrossim, ressalte-se, não em demasia, que o fato de o autor constituir empresa em seu nome não indica, por si só, tenha ele efetivo interesse em assumir a posição de sócio-empresário ou prestar serviços nesta condição, mas, sim, revela a modalidade de labor utilizada para manter a atividade remunerada, transmudada de vínculo, ao que se conhece por "pejotização", que é a nova fórmula de fraude aos direitos sociais, mediante a qual transformam-se os trabalhadores em "sócios-empresários" pro forma de empresas terceirizadas, implicando a sonegação da paga de FGTS, gratificação natalina, férias, vale transporte etc., em clara evidência, em tese, do crime do art. 203, caput, do Código Penal (frustração de direito trabalhista mediante fraude), em concurso material com os delitos dos arts. 299, caput (falsidade ideológica - em relação aos documentos produzidos para elidir o vínculo), e 297, §4º (sonegação dolosa de registro em CTPS), do mesmo codex.



    Por fim, saliente-se que a vedação prevista no art. 17 da Lei nº 4.594/64 somente se aplica quando resguardada a autonomia do profissional na corretagem de seguros, hipótese não verificada nos autos.



    Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso ordinário do autor para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, no período compreendido entre 03/05/17 e 17/10/18, na função de "vendedor de seguros", nos moldes dos arts. 2º e 3º, da CLT.



    Os autos devem retornar à origem para análise e julgamento dos demais pleitos constantes da petição inicial, em especial os decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego, restando prejudicada a análise dos demais tópicos do apelo do autor. (...)”



    18. Nesse cenário, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista e a empresa reclamante, desconsiderando o contrato de franquia validamente firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas já mencionados.



    19. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes retro apontados, os quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 



    20. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.“ 



    (Rcl nº 61.437-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 26/09/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TRT, que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre a parte reclamante e o ora beneficiário.



     II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADC’s 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA e, ainda, das ADI’s 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de franquia empresarial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 



    4. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, ADC 48 e ADI’s 3.961 e 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 69.376-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 28/08/2024; grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324. 



    2. A parte agravante busca o reconhecimento de vínculo empregatício. Alega que o acordo estabelecido entre as partes, a despeito do contrato de franquia, configura relação de emprego. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato civil de franquia, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de franquia, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    5. Há divergência do acórdão reclamado – o qual reconhece a relação de emprego – com a orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324. 



    IV. DISPOSITIVO



     6. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 66.786-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 06/05/2025; grifos nossos).



    21. Reforço que nas decisões desta Corte apontadas como paradigmas, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.



    22. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    23. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas da decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).



    24. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.” 



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator